Tribunal: STF
Processo: ARE 1599153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANTT. COBRANÇA DE MULTA. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RETROATIVIDADE DE NORMA MAIS BENÉFICA. NÃO RECONHECIDAS. RECURSO PROVIDO -Trata-se de apelação interposta pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos dos embargos para ''declarar a nulidade da CDA 4.006.022634/21-31 e extinguir o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC'' e Condenar ''a União ao pagamento de verba honorária que fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com fundamento no art. 85, §§ 3º E 4º do CPC, bem como no valor atualizado da causa (R$8.213,95), o trabalho desenvolvido pela defesa e o grau de complexidade da demanda.'' - O magistrado de piso fundamentou seu julgamento na ocorrência de nulidade da notificação por edital acerca do indeferimento do recurso administrativo, de modo que considerou inválida a constituição do crédito. E entendeu como prejudicadas as demais alegações quanto a prescrição e retroatividade de lei mais benéfica. - Insta citar que o embargante, ora Apelado, quando da oposição de Embargos à Execução Fiscal, pugnou: (1) pelo reconhecimento de nulidade da notificação editalícia promovida nos autos administrativos, por violação direta ao art. 31, IV, da Resolução ANTT n° 5.083/2016; (2) prescrição da ação punitiva da ANTT, em virtude da inteligência do art. 70 da Resolução n° 5.083/2016; (3) no mérito, pela retroatividade da lei mais benéfica; e (4) inaplicabilidade de multa de mora, atualização monetária e encargos legais. - A alegação de nulidade é referente a notificação final da multa nº 29411530005001018, no âmbito do processo administrativo nº 50505.105703/2015-13, juntado nos autos do processo nº 5042881- 09.2021.4.02.5001/ES, EVENTO 1-ANEXO5, realizada por edital, após o encaminhamento de carta com AR pelos CORREIOS ao endereço do administrado em 26.04.2018, e devolvida com o aviso de recebimento por não ter sido procurado. - Nesses casos, os Correios enviam as correspondências para uma unidade próxima ao endereço do destinatário, a fim de ser realizada a entrega interna (Posta Restante Caída). Desta forma, os objetos ficam aguardando a procura pelo destinatário por um certo período, variável conforme a modalidade de envio, sendo devolvidos ao remetente em caso de não procura pelo destinatário. Dito isto, o Apelado não procurou a correspondência na unidade de Correios no prazo em que esteve disponível, tendo esta sido devolvida à Autarquia Apelante. - Assim, considerando que o Apelado é responsável pela correção de seu endereço de cadastro perante o Ministério da Fazenda, que a notificação foi encaminhada para o referido endereço cadastrado, deve-se entender como válida a notificação por edital. - Não há comprovação de paralisação do processo administrativo por período igual ou superior a três anos apto a ensejar a prescrição intercorrente nos moldes do §1º do artigo 1º da Lei 9.873 de 1999 e na Resolução nº 5083 de 27/04/2016 / ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres. Também, como se observa, não houve comprovação pela embargante, ora apelado, da ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que foi considerada válida a notificação por edital ocorrida em 2019, apta a interromper a prescrição. - No que tange à tese de aplicação retroativa da Resolução ANTT nº 5.847, que alterou a redação do artigo 36, inciso I da Resolução 4.799/2015, estipulando a multa no valor de R$ 550,00, registro que ela não merece amparo. Com efeito, não se trata de norma penal, para justificar a retroatividade in melius. Assim, deve vigorar o princípio da irretroatividade das leis, inserto no art. 5º, XXXVI. - Não demonstrada ilegalidade da incidência dos juros de mora e atualização monetária na constituição do crédito, o judiciário não pode determinar a exclusão ou alteração. - In casu, a embargante, ora apelada, embasou seu pedido de exclusão de multa de mora, atualização monetária e encargos legais com a alegação de nulidade da notificação final realizada por edital. Tendo em vista a validade da notificação por edital, indefiro o pedido de exclusão de multa de mora, atualização monetária e encargos legais. - Por outro lado, mantenho a decisão a qual determinou a baixa do nome do embargante dos cadastros de inadimplentes, em razão da garantia integral da execução, matéria não controversa nos autos, nos termos do art. 782, § 4º, do CPC. - Por fim, uma vez que a ocorrência de sucumbência pela apelante tenha se dado em parte mímima do pedido, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais em desfavor do apelado, no montante de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015(...)

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XL,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente